Tribunal: STF
Processo: Rcl 77625
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. A União opôs embargos de declaração (e-doc. 77) em face de despacho (e-doc. 63) de minha autoria com o seguinte teor:

Recebo a contestação (e-doc. 59) apresentada pela União como agravo regimental. 
Intime-se as partes agravadas para, caso queiram, se manifestarem sobre o recurso no prazo legal de 15 dias, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC, observado o prazo em dobro, quando couber. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos.
(e-doc. 63, grifo nosso)

2. A embargante alega que referido despacho é obscuro, comportando saneamento, na medida em que teria reclassificado a contestação apresentada pela União de modo indevido, verbis:

 O despacho embargado reclassificou a peça apresentada pela União como agravo regimental, sem indicar, contudo, contra qual ato processual o recurso teria sido interposto. Tal omissão gera obscuridade que inviabiliza o regular prosseguimento do feito, uma vez que, em qualquer das hipóteses cogitáveis, o recurso seria incabível.
Com efeito, caso se considere que o agravo regimental tenha sido considerado interposto contra a decisão monocrática de 08/04/2025, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal, uma vez que referida decisão foi substituída pelo acórdão da Primeira Turma proferido em sessão virtual encerrada em 06/05/2025, que referendou, por unanimidade, a medida cautelar concedida.
A substituição da decisão monocrática pelo acórdão do colegiado é consequência lógica e jurídica do instituto do referendo, previsto no art. 21, V e § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Uma vez submetida a decisão ao colegiado e por ele confirmada, o ato monocrático perde autonomia e passa a integrar o acórdão, como manifestação definitiva do órgão fracionário.
De outro lado, caso se cogite que o agravo regimental teria por objeto o próprio acórdão de referendo, o recurso seria igualmente incabível, por expressa vedação decorrente do art. 1.021 do CPC, que restringe o agravo interno a decisão proferida pelo relator. A ratio do instituto é justamente submeter a decisão monocrática ao colegiado, pressuposto logicamente incompatível com a hipótese em que o colegiado já se manifestou.
(e-doc. 77, p. 3-4, grifo nosso)

3. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos “para que, sanada a obscuridade apontada, seja reconsiderado o despacho de 25/03/2026 no ponto em que recebeu a contestação como agravo regimental, mantendo-se a peça como contestação, para os devidos fins processuais” (e-doc. 77, p. 3).
É o Relatório. Decido.

4. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
 
5. De início, destaco que deixei de intimar a parte embargada ante a incapacidade de os argumentos apresentados - nos embargos de declaração - lhe causarem danos.

6. Assiste razão à União. 

7. A contestação apresentada pela União (e-doc. 59) não se refere à discussão do conteúdo da liminar referendada, mas sim ao próprio mérito dos argumentos apresentados pela reclamante quando da petição inicial.

8. Nesse passo, deve ser recebida como contestação, tal como protocolada, e não como agravo regimental.

9. Reconsidero o despacho, sanando o equívoco. 

10. Registro que a reclamante já apresentou réplica à contestação, restando pendente o julgamento de mérito. 

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente